Tribunal: TJSP
Processo: 2107574-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que deferiu a penhora de eventuais créditos que tenha a restituir junto à receita federal. STJ que em casos excepcionais autoriza a constrição para garantir a efetividade do processo para pagamento de dívida. Declaração de renda onde se verifica que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que deferiu a penhora de eventuais créditos que tenha a restituir junto à receita federal. STJ que em casos excepcionais autoriza a constrição para garantir a efetividade do processo para pagamento de dívida. Declaração de renda onde se verifica que o agravante auferiu ganhos mensais superiores a R$70.000,00. Exequentes que tentam receber o crédito há anos. Executado que embora possua ganhos de alta monta oriundos da pessoa jurídica, não empenhou qualquer esforço para quitar o valor devido, nem mesmo realizando qualquer proposta de parcelamento. Inexistência de prova hábil a demonstrar que a penhora possa colocar em risco a subsistência do executado e de sua família. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é agravante RENATO MORAIS SALVADOR E
SILVA, são agravados FERNANDO HIDEKI FUZITA e ROSANA MAYUMI
ABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000 -Voto no - M
2
VOTO No 17454
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107574-53.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA
QUERIDO
AGRAVANTE: RENATO MORAIS SALVADOR E SILVA
AGRAVADOS: FERNANDO HIDEKI FUZITA, ROSANA MAYUMI ABE
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão
de contrato de compra e venda em fase de
cumprimento de sentença. Insurgência do
executado contra decisão que deferiu a
penhora de eventuais créditos que tenha a
restituir junto à receita federal. STJ
que em casos excepcionais autoriza a
constrição para garantir a efetividade do
processo
para
pagamento
de
dívida.
Declaração de renda onde se verifica que
o
agravante
auferiu
ganhos
mensais
superiores a R$70.000,00. Exequentes que
tentam
receber
o
crédito
há
anos.
Executado que embora possua ganhos de
alta monta oriundos da pessoa jurídica,
não empenhou qualquer esforço para quitar
o valor devido, nem mesmo realizando
qualquer
proposta
de
parcelamento.
Inexistência de prova hábil a demonstrar
que a penhora possa colocar em risco a
subsistência
do
executado
e
de
sua
família. Decisão mantida. Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra a respeitável decisão reproduzida as fls.
263/264 dos autos originários, deferiu a expedição de ofício
à Receita Federal do Brasil para que informe se há valores de
restituição a serem pagos ao executado RENATO MORAES SALVADOR
SILVA, CPF:469.540.316-15, para em caso positivo encaminhar
tais valores para conta judicial vinculada até o limite do
crédito do exequente (R$ 114.246,66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000 -Voto no - M
3
Inconformado
recorre
o
exequente,
sustentanso, em síntese, que a decisão é nula ante a ausência
de fundamentação e no mérito que os valores se tratam de
verba salarial, portanto, impenhoráveis. Nestes termos,
requer o efeito suspensivo e o provimento ao final.
Os agravados presentaram contraminuta as
fls. 32/42.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O
presente
recurso
não
comporta
acolhimento.
Primeiramente não há o que se falar em
nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez
que o próprio processamento do feito, onde foram inúmeras as
diligências para satisfação do crédito, são suficientes para
embasar o deferimento constante da decisão recorrida, sendo
completamente descabido que a cada ato de tentativa de
constrição, o juiz que preside os autos tenha que relatar
todo o andamento processual e as tentativas passadas
frustradas, como pretende o executado.
No mérito, observo que o executado é
sócio da empresa condenada na ação de rescisão contratual,
salientando
que
houve
desconsideração
da
personalidade
jurídica, ao pagamento da quantia atual de R$ 114.246,66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000 -Voto no - M
4
Ocorre,
que
embora
intimado
para
pagamento voluntário e também realizadas diversas tentativas
para satisfação do crédito, o que se busca desde maio de
2017, os exequentes não obtiveram sucesso até o momento.
Diante disso, os exequentes requereram a
penhora de eventuais créditos oriundos de restituição de
imposto de renda do executado Renato, o que foi deferido pela
decisão agravada.
Da análise detalhada dos autos, nota-se
que nenhum dos executados empenha qualquer esforço para
quitar o débito exequendo, salientando que de acordo com a
declaração de imposto de renda o agravante aufere ganhos
mensais que ultrapassam a média de R$ 70.000,00 (fls. 07).
Em que pese os exequentes buscarem a
satisfação da dívida desde meados de maio de 2017, ou seja,
por mais de três anos, os executados sequer realizaram
qualquer proposta de pagamento parcelado do débito ou
ofereceram bens a penhora.
Observo ainda, que em casos excepcionais,
para se garantir a efetividade do processo, há entendimento
emanado pelo STJ admitindo a penhora de parte do salário para
pagamento de dívida não alimentar:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta
salário do executado, que percebe remuneração
mensal de elevado montante. 2. A regra geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000 -Voto no - M
5
da impenhorabilidade dos valores depositados
na conta bancária em que o executado recebe a
sua remuneração, situação abarcada pelo art.
649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada
quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele
percebida, não afrontando a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família.
3. Caso concreto em que a penhora revelou-se
razoável ao ser cotejada com o valor dos
vencimentos do executado.
4.
Doutrina
e
jurisprudência
acerca
da
questão.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. “
(REsp 1514931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 25/10/2016)
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA
EM
INVENTÁRIO.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
POSSIBILIDADE.
1.-
Os
embargos
de
declaração
são
corretamente rejeitados se não há omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
acórdão
recorrido, tendo sido a lide dirimida com a
devida e suficiente fundamentação.
2.- A regra geral da impenhorabilidade,
mediante desconto de conta bancária, de
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações e proventos de aposentadoria,
constante do art. 649, IV, do CPC, incidente
na
generalidade
dos
casos,
deve
ser
excepcionada, no caso concreto, diante das
condições fáticas bem firmadas por sentença e
Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em
vista a recalcitrância patente do devedor em
satisfazer o crédito, bem como o fato de o
valor descontado ser módico, 10% sobre os
vencimentos, e de não afetar a dignidade do
devedor, quanto ao sustento próprio e de sua
família. Precedentes.
3.- Recurso Especial improvido.”
(REsp n. 1.285.970
SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 24/05/2014)
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 7a
Câmara de Direito Privado:
Agravo
de
instrumento

Indenização

Execução - Penhora de 20% dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000 -Voto no - M
6
líquidos mensais do executado
Manifesta a
recalcitrância dele - Em casos excepcionais,
como
o
presente,
para
se
garantir
a
efetividade do processo, o e. STJ admite a
penhora de parte do salário para pagamento de
dívida não alimentar - Não há prova de que a
constrição coloque em risco a subsistência do
executado - Confirma-se decisão
Nega-se
provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2050467-56.2017.8.26.0000;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017;
Data de Registro: 28/08/2017)
Pondero ademais, que conforme se verifica
do comportamento processual dos executados, sem a penhora
pretendida, o crédito não será satisfeito e toda a atividade
jurisdicional nesse caso poderá ser perdida, enfatizando que
a ação que reconheceu o crédito foi proposta em 20 de
novembro 2014.
Observo por fim, que embora o exequente
se insurja contra a pretendida penhora, não demostrou os
valores que serão penhorados e nem tampouco que abalará sua
subsistência e de sua família, enfatizando mais uma vez,
auferir ganhos mensais da sociedade no valor de mais de R$
70.000,00 de acordo com a declaração de renda mencionada na
inicial de suas razões recursais.
Assim, entendo que a decisão proferida
deve ser mantida tal como lançada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Alerto às partes que, em caso de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107574-53.2020.8.26.0000 -Voto no - M
7
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica